Tribunal: TJBA
Processo: 8000385-08.2019.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000385-08.2019.8.05.0072 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOELIANE DA SILVA GOMES Advogado(s): MARCIO TEIXEIRA BARRETTO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL IDÔNEA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PRELIMINARES INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, na qual a parte autora alegou desconhecer dívida que ensejou sua inscrição em cadastro de inadimplentes. O juízo de origem reconheceu a validade da contratação e da inscrição, extinguindo o feito com resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação regular que fundamentasse a inscrição da autora em cadastro de inadimplentes; (ii) saber se tal inscrição configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais e materiais. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira apresentou documentação hábil a demonstrar a regularidade da contratação, incluindo instrumento contratual eletrônico com assinatura digital da autora, selfie realizada no ato, documentos pessoais e registros de utilização e pagamento do cartão. 4. Embora a apelante tenha negado a contratação, não produziu provas capazes de infirmar a autenticidade da documentação apresentada, limitando-se a alegação genérica de desconhecimento da dívida. 5. O ônus da prova incumbia à apelante, nos termos do art. 373, I, do CPC, sem que tenha logrado demonstrar a inexistência da relação jurídica. 6. A inscrição em cadastro de inadimplentes decorreu do exercício regular de um direito, lastreado em título documentalmente comprovado, não configurando, por si só, dano moral indenizável. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A apresentação de documentação idônea pela instituição financeira, não infirmada por prova técnica ou pericial da parte autora, é suficiente para comprovar a regularidade da contratação e da dívida. 2. A inscrição em cadastro de inadimplentes, fundada em título legítimo, não caracteriza, por si só, violação a direito da personalidade.". __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 85, § 11; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000385-08.2019.8.05.0072, sendo Apelante Joeliane da Silva Gomes e Apelado Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL 1, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator